Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019218-53.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prescrição, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ILSON CARLOS JUNIOR - CPF: 392.758.818-04 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (IMPETRANTE), CAMILA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA - CPF: 387.909.028-90 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (PACIENTE), CAMILA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA - CPF: 387.909.028-90 (IMPETRANTE), ILSON CARLOS JUNIOR - CPF: 392.758.818-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019218-53.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA, ILSON CARLOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 18 ANOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente – evidenciada pelo
modus operandi
–, que praticou o gravíssimo delito de estupro contra uma adolescente, em concurso com outros dois indivíduos, com diversas agressões à ofendida, inclusive com enforcamento e penetração de um pedaço de madeira na vagina da vítima.

É cabível a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal quando há fortíssimas evidências de que o paciente ficou foragido por quase
dezoito anos
do distrito da culpa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019218-53.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA, ILSON CARLOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Pedro Carlos Ferreira Lima
, preso pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, c/c o art. 226, I, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Suscita ainda a possibilidade de o crime pelo qual está sendo acusado estar prescrito, já que consta no extrato do processo uma observação para verificação de eventual prescrição, o que teria ocorrido em 28-6-2017.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020